Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-46.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dois embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para cassar sentença extintiva em execução de título extrajudicial e determinar a restituição dos autos à origem, a fim de que o juízo suspenda o processo e intime o sucessor da pessoa jurídica extinta para manifestação de interesse na sucessão processual e habilitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à necessidade de pedido de sucessão processual, à inércia da parte autora e à dependência de provocação do sucessor.
3. Analisar a obscuridade no capítulo que rejeitou a litigância de má-fé quanto à utilização de precedente e à exigência de dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. O acórdão enfrentou de forma expressa a sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica. Esclareceu que compete ao juízo suspender o processo e determinar a intimação do sucessor para manifestação de interesse na habilitação. Não houve omissão quanto à ausência de pedido de sucessão, que constitui o erro de procedimento reconhecido.
6. A insurgência do embargante busca a reapreciação de matéria já decidida, com intuito de modificar o resultado do julgamento, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
7. A rejeição da litigância de má-fé foi fundamentada na ausência de demonstração inequívoca de dolo específico e de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. É suficiente o fundamento adotado para a solução da controvérsia, sem necessidade de exame exaustivo de cada argumento.
8. O prequestionamento resta prejudicado pelo enfrentamento das questões jurídicas relevantes no acórdão que apreciou a apelação.
9. A inexistência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, independentemente da análise da intenção do recorrente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e não providos, com rejeição dos embargos de declaração de ambas as partes e condenação ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 17, 80, 110, 311, I, 1.022, 1.025 e 1.026, §§2o e 3o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgRg no AREsp 1801356/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022. Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.